Tribunal: STF
Processo: AI 273579
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 legitimidade do Ministério Público para recorrer nos processos em
que atue tanto como parte quanto fiscal da lei, decidida com base na
 LC 75/95: alegada violação ao texto constitucional que, se
houvesse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636.
2. Recurso extraordinário trabalhista: a
contratação por órgão da Administração Pública sem a prévia
realização de concurso público não gera efeitos trabalhistas, sendo
devido apenas o saldo de salários pelos dias efetivamente
trabalhados: precedentes da Corte.